Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. TEMA 1.082 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. NAÕ VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré, contra de r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, em ação de conhecimento, julgou procedente os pedidos exordiais para condenar a parte ré a manter ativo o plano de saúde dos autores, nas mesmas condições e valores vigentes; e a indenizar a segunda e terceiro autores por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem notificação prévia à contratante ou beneficiários; e (ii) verificar a ocorrência de danos morais em razão da rescisão indevida ilegítima do contrato de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica que enlaça as partes é regida pelo código de defesa do Consumidor (CDC), conforme se depreende da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
4. A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS exige notificação do beneficiário, com antecedência mínima de 60 dias, para rescisão unilateral imotivada de planos coletivos empresariais, o que não foi cumprido pela operadora, tornando irregular a rescisão contratual.
5. A ausência de comprovação de que os beneficiários estavam em tratamento médico essencial para salvaguardar a sua incolumidade física ou a sua vida, afasta a incidência da tese firmada no Tema 1.082 do STJ.
6. A irregularidade da rescisão, por si só, sem prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial sem notificação prévia de 60 dias é inválida, nos termos da RN ANS no 557/2022.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, III e VIII, 47 e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2o e 373, II; Lei no 9.656/1998, art. 13, p.u., II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.878.229/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, Acórdãos 1992027, 2003009 e 2008298, diversas turmas cíveis, julgamentos de 2024 e 2025.